Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NO CERTAME. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KLEBER DE BRITO PEREIRA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, para que o Distrito Federal seja compelido a realizar sua imediata inscrição no processo seletivo para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos da Polícia Militar do Distrito Federal (CHOAEM).
2. Afirmou o agravante que atende ao requisito do edital que exige 18 anos, no mínimo, de serviço policial militar, posto possuir 12 anos, 5 meses e 10 dias de serviço no cargo de Policial Militar no DF e mais 6 anos, 5 meses e 10 dias de serviço às Forças Armadas ou auxiliares. Noticiou que no sistema informatizado onde se realiza a inscrição, seu acesso encontra-se bloqueado no tópico relativo ao tempo de serviço militar, em razão do suposto não atendimento ao requisito. Aduziu que o momento para análise dos requisitos dos editais é a data da posse, nos termos da Súmula 266 do STJ. Requereu a declaração que preenche todos os requisitos para efetiva inscrição no processo seletivo e, consequentemente, para participar do Curso de Habilitação dos Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos.
3. Ofertadas contrarrazões ao agravo, conforme ID no 45035564.
4. Pelo princípio da separação dos poderes, é cabível ao Judiciário o controle dos atos administrativos na hipótese de ocorrência de flagrante ilegalidade.
5. O ato administrativo é dotado de presunção de veracidade e legalidade, porém trata-se de presunção relativa, a qual pode ser revista em caso de existência de prova em contrário, necessariamente precedida de instrução processual no Juízo de origem, quanto ao mérito da questão – contagem do tempo de serviço nas forças armadas como tempo de serviço policial militar efetivo.
6. No caso, para fins de decisão liminar, a parte trouxe prova de verossimilhança de suas alegações e a não concessão da medida, provisoriamente, implicaria na imediata perda do objeto, com sua exclusão do certame, impossibilitando o julgamento do mérito em razão da irreversibilidade da medida.
7. Diante disso, cabível a confirmação da suspensão, em caráter provisório, do ato administrativo que considerou o agravante inapto, até decisão final de mérito pelo juízo de origem.
8. CONHECIDO e PROVIDO, para determinar a manutenção do agravante no certame, até decisão final de mérito pelo Juízo de origem.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.